Tribunal: TJES
Processo: 5002338-54.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002338-54.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUBER AYRES
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira ID 328116 – pág. 1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.
O autor alega em sua inicial que adquiriu conjunto de livros junto a requerida, Editora Mundial, contudo em certo tempo restou impossibilitado de continuar a quitar o débito da compra dos exemplares. Assim, em Maio de 2019, um funcionário da empresa travou contato com o requerente, oferecendo-lhe uma negociação para pagamento da quantia, cuja quitação ocorreu em 03 de junho de 2019. Argumenta que, durante a ligação, o funcionário da editora agiu de forma ilícita ao cobrar a dívida realizando ameaças e ofensas à sua honra e dignidade.

Em sua sentença (ID 328135) o d. magistrado julgou IMPROCEDENTE o pedido autoral e o pedido contraposto formulado na contestação.

Irresignado, GLAUBER AYRES, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 328138) suscitando a reforma da sentença sob o argumento de que o presente caso trata-se de relação de consumo devendo, portanto, ser aplicada a inversão do ônus da prova, pelo que incumbiria ao requerido apresentar as gravações de cunho vexatório das ligações dos dias 09/07/2019 e 28/08/2019, o qual não fez, em uma “externa atitude de má-fé”, já que o recorrente não possui acesso a estas ligações. Por fim, pugna pela condenação do Recorrido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 328142), pugnando pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença.

Pois bem, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença atacada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE e sem que se isso configure violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (STF, RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 18/12/2013).
Afinal, o recorrente não se desincumbiu sequer de apresentar aos autos protocolo de atendimento, nome(s) do(s) funcionário(s) que supostamente agiu de maneira ilícita, tampouco anexou
screenshot
de seu celular para fazer prova das ligações dos dias 09/07/2019 e 28/08/2019 quando, segundo ele, teriam ocorrido as ameaças e ofensas à sua honra e dignidade. Ou seja, não cuidou-se de zelar pelo mínimo probatório que pudesse lhe garantir a existência fática aceitável daquilo que alega.
Outrossim, como bem fundamentando pelo d. colega magistrado prolator da sentença:

“[...].
Importa ressaltar a aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor e, consoante entendimento pacificado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve, preferencialmente, ocorrer durante o saneamento do processo ou, quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes: RESP 1395254/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, dje 29/11/2013; ERESP 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de NORONHA, Rel. P/ acórdão ministra Maria isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/02/2012, dje 21/06/2012 [...]' (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 1.450.473; Proc. 2014/0066160-5; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 30/09/2014).
Referido entendimento, vale dizer, é atualmente corroborado pela dicção legislativa expressa do art. 373, §1º, parte final, do NCPC, que preconiza: 'Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído'. Por conseguinte, induvidosa a necessidade de que a inversão seja antecedente à fase instrutória e que o seja por expressa decisão judicial, evitando-se o surpresamento da parte a quem deveria ser imputada a redistribuição dos ônus naturais dos incisos I e II, do caput do aludido dispositivo.
No caso vertente, não foi ordenada a inversão
ope iudicis
do
onus probandi
, de modo que não se verificou,
in casu
, a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Implica dizer que se manteve inalterada a distribuição ordinária dos encargos probatórios, recaindo sobre a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
[...]
Os print’s das ligações e mensagens de cobrança recebidas pelo autor e juntadas no ID 2543590 não demonstram qualquer conteúdo vexatório ou ameaças.
[...]
No caso em apreço, não vislumbro conduta da ré tal a gerar abalo ao equilíbrio psíquico ou a violar de forma intensa o patrimônio imaterial do postulante, mormente porque é incontroverso que havia mora, e não há prova de que tenha sido o autor ridicularizado ou ameaçado. Portanto, à míngua de outras circunstâncias relevantes, não se configura a lesão imaterial passível de compensação pecuniária.
[...]”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida
.
CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
É como voto.

Marataízes-ES, 24 de março de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.